Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703924-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COLEGIO MAJORITARIO EDUCACIONAL DE FORMOSA EIRELI - ME REU: BIANCA MAGALHAES ANGHEBEM DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada pelo COLÉGIO MAJORITÁRIO EDUCACIONAL DE FORMOSA em face de BIANCA MAGALHÃES ANGHEBEM, objetivando rescindir sentença proferida por Juízo Cível deste egrégio Tribunal de Justiça que julgou procedente pleito consistente na expedição de diploma em nome da parte Autora, bem como em condenação de indenização da danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A parte Autora, pessoa jurídica, pleiteou a concessão de justiça gratuita, mas não juntou qualquer documentação ou mesmo uma declaração que corrobore a alegação de sua hipossuficiência. Justamente por isso, o despacho de Id. 23156354 determinou ao requerente, entre outros pontos, “justificar e comprovar documentalmente nos autos o estado de hipossuficiência da pessoa jurídica”. Em resposta, o requerente trouxe aos autos o documento de Id. 23216392. Trata-se de documento que nada comprova quanto à efetiva hipossuficiência do demandante, tratando-se de mera declaração em que uma técnica de contabilidade afirma que a autora permaneceu “inativa” no ano de 2020. A demonstração do estado de miserabilidade indispensável à concessão do beneplácito exige prova documental capaz de corroborar a hipossuficiência alegada pela pessoa jurídica, o que não é alcançado com o referido documento. A demandante nem mesmo apresentou os extratos bancários das contas de que é titular, bem como balancetes, declarações de imposto de renda etc. Nesse contexto, não comprovada a hipossuficiência econômica, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Concedo à demandante, sob pena de indeferimento da petição inicial, o prazo de 05 (cinco) dias para recolher as custas do processo, bem como o depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora